Tribunal: TJSP
Processo: 2022861-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Corretagem em negócio imobiliário. Ação de cobrança. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.